Tribunal: STF
Processo: HC 80400
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-19
Data de publicação: 2002-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ANULAÇÃO DA DECISÃO
 DOS
JURADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE À
REALIZAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO.
1.                       Habeas-corpus impetrado contra o acórdão do
 Tribunal
de Justiça que, por entender contrária às provas dos autos, anulou a
 decisão
dos jurados e determinou a realização de novo julgamento.
2.                       Impetração apresentada após o segundo
 veredicto do
Tribunal do Júri, em que sustenta ser nulo o julgado proferido na
 apelação, dado
que a decisão do Tribunal popular era consentânea com as provas
 coligidas para
a ação penal. Reexame.
Impossibilidade. A argüição deveria ser suscitada antes da nova
decisão dos jurados. Precedentes.
                           Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.